Tribunal: TJSP
Processo: 2155973-45.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I e artigo 158, §§1o e 3o, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicado o concurso formal entre o roubo e a extorsão e o concurso material com o delito da infância – Condenação – Alegação de reconhecimento irregular e nulo na fase policial – Nulidade inexistente e já rechaçada na r.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I e artigo 158, §§1o e 3o, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicado o concurso formal entre o roubo e a extorsão e o concurso material com o delito da infância – Condenação – Alegação de reconhecimento irregular e nulo na fase policial – Nulidade inexistente e já rechaçada na r. sentença, mantida em v. acórdão em apelação do corréu – Mantido o concurso formal entre o roubo e a extorsão em julgamento do apelo do corréu – Matérias devidamente fundamentadas – DENEGAÇÃO DA ORDEM.